Tribunal: STJ
Processo: 0065419-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076042 - MG(2026/0065419-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
PRIVILEGIADO
TENTADO.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE DA CONDUTA.
INDEFERIDO
WRIT
LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. A presença de circunstância judicial desfavorável, aliada à existência de
elementos concretos extraídos dos autos que demonstraram uma maior
censurabilidade da conduta, evidencia a ausência de qualquer ilegalidade
em relação à fixação do regime fechado para início de cumprimento da
pena, não obstante o
de apenamento inferior a oito anos de
quantum
reclusão.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e1df6946-daaf-46d3-9016-276e5956b52e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076042 - MG(2026/0065419-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
PRIVILEGIADO
TENTADO.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE DA CONDUTA.
INDEFERIDO
WRIT
LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. A presença de circunstância judicial desfavorável, aliada à existência de
elementos concretos extraídos dos autos que demonstraram uma maior
censurabilidade da conduta, evidencia a ausência de qualquer ilegalidade
em relação à fixação do regime fechado para início de cumprimento da
pena, não obstante o
de apenamento inferior a oito anos de
quantum
reclusão.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO DE OLIVEIRA
MOREIRA contra a decisão da Presidência que, às e-STJ fls.
indeferiu
153/155,
liminarmente o
no qual buscou a defesa, em síntese, o abrandamento
habeas corpus
do regime fechado fixado.
Em suas razões, sustenta a defesa em síntese que, não obstante o quantum
da pena e a presença de circunstância judicial negativa, o reconhecimento do privilégio
no delito de homicídio pelo qual foi condenado o agravante "revela menor
Documento eletrônico VDA55730374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:50
Código de Controle do Documento: ee9d6354-ca01-4e95-a527-17d7e09ad049

censurabilidade subjetiva da conduta e impede que a causa seja tratada como
paradigma comum de regime fechado apenas porque a instância antecedente apontou
(e-STJ fl. 161).
gravidade concreta e circunstância judicial desfavorável"
Aduz, assim, que "a gravidade concreta do delito e a circunstância judicial
" (e-STJ fl. 163),
negativa, nesta hipótese, não bastam para justificar o regime fechado
e requer o provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem, fixando-se o
regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Evidentemente, não se desconhece a orientação presente no
-A,
art. 647

e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
caput
a
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício
habeas corpus
em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, tal não é o caso do presente
Entretanto
writ.
Isso porque, em primeiro lugar, tem-se que os argumentos trazidos pela
defesa, a fim de justificar o abrandamento do regime prisional, não foram sequer
apreciados no ato apontado como coator, circunstância que inviabiliza a análise da
controvérsia, sob pena de indevida supressão de instância.
Em segundo lugar, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão
da ordem, ainda que de ofício.
Com efeito, colhe-se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao julgar
improcedente a revisão criminal, que o regime prisional foi fixado mediante os
seguintes fundamentos (e-STJ fl. 11):
(...) Quanto ao mérito, divirjo parcialmente do Relator, Des. Wanderley
Paiva, para manter a fixação do regime inicial de cumprimento de pena dos
réus como sendo o inicialmente fechado.
Documento eletrônico VDA55730374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:50
Código de Controle do Documento: ee9d6354-ca01-4e95-a527-17d7e09ad049

Isso porque, in casu, as penas dos apelantes foram concretizadas em
patamar inferior a oito anos de reclusão, quantum que, em tese, autorizaria a
fixação do regime semiaberto.
Entretanto, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, a escolha
do regime prisional inicial não está atrelada unicamente à quantidade de
pena aplicada ao acusado, sendo esta apenas uma das balizas a serem
observadas.
Deve-se, pois, levar em conta as particularidades do caso concreto, exigindo-
se, também, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do
Código Penal, nos termos do
§ 3o, do mesmo Códex, para, assim,
art. 33,
escolher o regime que se mostre suficiente e adequado qualitativamente à
prevenção do delito e à reprovação da conduta.
Desse modo, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a
fixação de regime mais gravoso.
Na espécie, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência
exacerbada empregada pelos acusados contra a vítima, a qual
continuou sendo atacada mesmo após ter caído ao solo, desacordada,
aliada a presença de circunstância judicial negativa, que ensejou a
exasperação da pena-base, justifica a manutenção do regime inicial
mais gravoso do que o cabível em razão do quantum da pena aplicada.
Assim, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o
regime prisional inicial fechado. (grifei)

Portanto, à luz da existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à
existência de elementos concretos extraídos dos autos que demonstraram uma maior
censurabilidade da conduta, não há nenhuma ilegalidade na escolha do regime inicial
mais gravoso, fixado consoante a jurisprudência pacífica desta Corte sobre o tema,
uma vez que, nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do
art. 33,
regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da
reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, ou ainda a presença de elementos fáticos demonstrativos da
gravidade concreta do delito, exatamente como ocorreu na espécie.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. REGIME
FECHADO.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DO BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA
AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE E INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador deverá
art. 33,
observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código
Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a
imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a
pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da
gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55730374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:50
Código de Controle do Documento: ee9d6354-ca01-4e95-a527-17d7e09ad049

2. Na espécie, verifica-se que o regime fechado, mais severo do que
aquele que a pena comporta, foi mantido com base na presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual inexiste
ilegalidade na sua manutenção, nos moldes do disposto no
§ 3o,
art. 33,
do Código Penal.
3. A insurgência quanto à concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita não se mostra cabível no remédio heroico, uma vez que não há
ameaça ao direito de locomoção do paciente, além da via eleita ser
inadequada para tratar de elementos de natureza patrimonial.
Precedentes. A mais disso, por constituir essa matéria inovação recursal,
não se pode dela conhecer.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
699.428/MG,
DJe de
grifei.)
22/2/2022,
25/2/2022,

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:50
Código de Controle do Documento: ee9d6354-ca01-4e95-a527-17d7e09ad049

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0065419-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.076.042 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0021201100086678 0024171344005 10000253723142000 10021110008667003
21201100086678 24171344005
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA (PRESO)
CORRÉU
: EVANDRO APARECIDO COELHO
CORRÉU
: GILMAR DO NASCIMENTO
CORRÉU
: TARCISIO FERNANDES MOREIRA
CORRÉU
: GIOVANNI CARUSO TOLEDO
CORRÉU
: HUDSON JESSE RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS, pela parte AGRAVANTE: THIAGO DE
OLIVEIRA MOREIRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264115540=980803<14@
2026/0065419-4 - HC 1076042 Petição : 2026/0023155-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:28
Código de Controle do Documento: 3F65A107-A3A5-4C0B-95E0-D04285F0EC31